Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO PERTENCENTE À RIDE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O regime especial de apuração do ICMS é utilizado em substituição ao regime normal, implicando necessariamente à renúncia a qualquer outro regime de apuração, bem como excluindo, em regra, a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, conforme as disposições do art. 320-D c/c o art. 320-E, incisos II e III, ambos do Decreto no 18.955/1997.

2. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes.

3. Reconhecida a nulidade do Auto de Infração no 14.214/2014. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.